Tribunal: TJSP
Processo: 1009676-43.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo e perda de conexão, com realocação do autor em outro voo – Atraso na chegada ao destino de aproximadamente 20 horas - Falha na prestação do serviço - Inocorrência de fortuito externo - Dano moral em atraso de voo prolongado prescinde de prova – Basta a demonstração do fato que gerou a dor - Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo e perda de conexão, com realocação do autor em outro voo – Atraso na chegada ao destino de aproximadamente 20 horas - Falha na prestação do serviço - Inocorrência de fortuito externo - Dano moral em atraso de voo prolongado prescinde de prova – Basta a demonstração do fato que gerou a dor - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Sentença reformada – Ação procedente – Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Recurso provido.